Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-07.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006257-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAYZA DAIELLEN MENDES DA COSTA E FARIA - CPF: 032.930.061-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO ANTES DA SENTENÇA EXECUTORIA – INVIABILIDADE – ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA – CONSECTARIO LEGAL – ATUALIZAÇÃO MONETARIA – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL – DISPENSÁVEL – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – CALCULO ARITMÉTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em cumprimento de sentença, a discussão de causas que impliquem modificação ou extinção da obrigação, como ocorrência ou não de prescrição, ocorre após a formação do título judicial a ser executado, vale dizer a sentença.

A correção monetária, no caso, não se revela ilegal, porquanto se refere a recomposição do valor da moeda, vale dizer se trata de consectário legal.

A obrigação líquida que demanda simples cálculos aritméticos dispensa à remessa a contadoria judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1006257-07.2024.8.11.0000

Agravante
: Tayza Daiellen Mendes Da Costa e Faria

Agravada
: Cooperativa De Credito, Poupanca E Investimento Do Sudoeste Mt/Pa - Sicredi Sudoeste MT/PA

Processo origem: 1001376-47.2016.8.11.0006

2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Agravo
interposto por Tayza Daiellen Mendes Da Costa E Faria.

Ação
: Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 1001376-47.2016.8.11.0006, que
Cooperativa De Credito, Poupanca E Investimento Do Sudoeste Mt/Pa - Sicredi Sudoeste MT/PA
, move em face de
Tayza Daiellen Mendes Da Costa e Faria
.

Decisão agravada
: rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como homologou os cálculos apresentados em Id. 116509068, no valor total do débito de R$ 98.605,36.

Agravo
(Id 205071684): Aduz, em preliminar, a ocorrência de prescrição e, assim, pugna pela extinção da demanda na origem. Defende ser matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive de ofício. Aduz que a citação não ocorreu dentro do prazo legal estabelecido.

Alega que a cédula de crédito datada em outubro de 2010 deixou de ser paga, o que gerou vencimento antecipado em
06/05/2011
. Afirma que a presente ação foi proposta em
24/08/2016
, ou seja, mais de cinco anos após o vencimento. Ressalta que a parte agravante foi citada em
28/03/2017
, o que entende configurar a prescrição.

Subsidiariamente, impugna os cálculos apresentados, ao argumento que se encontra com incidência de correção monetária.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão para reconhecer a prescrição e determinar a extinção do processo ou, alternativamente, determinar remessa dos autos ao contador.

Sem pedido liminar.

Contraminuta
: Pelo desprovimento (Id. 211696163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
Tayza Daiellen Mendes Da Costa e Faria
de decisão que no
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como homologou os cálculos apresentados em Id. 116509068, no valor total do débito de R$ 98.605,36.

A parte agravante busca o provimento do recurso para
reformar a decisão, reconhecer a prescrição e determinar a extinção do processo ou, alternativamente, determinar remessa dos autos ao contador

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para reconhecer a prescrição ou, determinar a remessa ao contador.

Cuida-se de Ação de
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória
ajuizada por Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA em face Tayza Daiellen Mendes Da Costa e Faria, em que objetiva o pagamento de R$ 98.605,36.

Pois bem.

Acerca da ocorrência de prescrição, a agravante elenca fundamentos que, entende, aptos a modificar ou extinguir a obrigação em questão.

No entanto, a legislação prescreve que tais fundamentos podem ser considerados após a prolação da sentença.

No caso, a parte executada alega que o prazo para ajuizar a ação já expirou, o que não se admite nessa etapa do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULO PELO CONTADOR JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e possa ser alegada em qualquer tempo, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença, a prescrição para ser acolhida deve ser posterior à sentença, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada.
(TJ-MT 10122820720228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Na fase de cumprimento de sentença, é incabível a discussão de causas que impliquem modificação ou extinção da obrigação, como a ocorrência de prescrição, exceto quando supervenientes à formação do título judicial exequendo, haja vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
(arts. 475-L, inciso VI, do CPC/1973; e 525, § 1º, VII, do CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5166213-50.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 22/10/2021)

Assim, como ainda não há sentença, a alegada extinção da obrigação por ocorrência da prescrição não pode ser analisada nesta fase recursal, como exigido por lei.

No que se refere a
impugnação dos cálculos apresentados, ao argumento que se encontra com incidência de correção monetária, observa-se que trata-se de recomposição do valor da moeda, o que afasta a ilegalidade.

É pertinente destacar que a correção monetária e os juros de mora são consequências legais.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA CONSECTÁRIO LEGAL QUE INDEPENDE DE DECISÃO JUDICIAL OU PREVISÃO CONTRATUAL AUTORIZATIVA. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EM SENTIDO DIVERSO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0062813-76.2022.8.16.0000/1 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 31.03.2023)(TJ-PR - ED: 006281376202281600001 Guarapuava 0062813-76.2022.8.16.00001 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 31/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020)

Por outro lado, não se faz necessário a remessa ao contador judicial, porquanto se trata de condenação líquida com cálculos de simples atualização.

Nesse contexto:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ORIUNDAS DE PROMOÇÃO COM DATA RETROATIVA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MERO CALCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação líquida, demandando a sentença mero cálculo aritmético, o termo inicial de incidência dos juros de mora é o inadimplemento da obrigação. Precedentes STJ. 2. A necessidade de realização de simples calculo não implica iliquidez da obrigação, tal qual aludido no Tema Repetitivo de nº 611 do Superior Tribunal de Justiça, posto que no momento do julgamento do REsp 1.356.120/RS vigorava o Código de Processo Civil de 1973 o qual previa a chamada "liquidação por cálculo", instituto que não foi reproduzido pelo Código de Processo Civil de 2015. 3. Apelo conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 06182536920188040001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 07/04/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, § 2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, § 2º, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos. (TJ-MT 10021918620218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

Posto isso,
nega-se provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024